Tribunal: TCU
Processo: 020.003/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8252/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.003/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldair da Silva Araujo (XXX.045.517-XX); Alessandra Domingues Rocha (XXX.782.120-XX); Ana Lucia da Silva Lemos (XXX.370.837-XX); Luana Barros de Azevedo (XXX.006.907-XX); Maria Aparecida Piaza (XXX.728.557-XX); Naiza Masseaux Pereira (XXX.166.107-XX); Regina de Azevedo Rocha (XXX.098.247-XX); Rosilane de Azevedo Gaspar (XXX.022.307-XX); Rosinete de Azevedo Pereira (XXX.599.877-XX); Sandra Correia da Silva Baptista dos Santos (XXX.438.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.